Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700503-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AGRAVADO: TATIANA SIQUEIRA SANTOS GOMES DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento formulado por BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS em face da decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra TATIANA SIQUEIRA SANTOS GOMES, que indeferiu pedido de penhora da remuneração da executada, ora agravada. Foi proferida decisão nos autos do agravo de instrumento no 0700643-13.2020.8.07.9000, entre as mesmas partes, para que seja realizado julgamento simultâneo de ambos os feitos, conforme seguinte teor: “Cuida-se de Agravo de Instrumento formulado por BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS em face da decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra TATIANA SIQUEIRA SANTOS GOMES, que acolheu a impugnação apresentada pela executada, ora agravada, e determinou a liberação de 70% do valor bloqueado via Bacenjud. Requer o julgamento conjunto entre o presente agravo de instrumento e o de no 0700503-76.2020.8.07.9000, onde se discute a legalidade do pedido de penhora mensal de parte da pensão da agravada, até a quitação do débito, que se encontra concluso para este relator. Preparo regular (ID. no 16059969 – Pág. 1/2). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispensadas as informações. Após, façam-me os autos conclusos para julgamento simultâneo deste agravo e o de no 700503-76.2020.8.07.9000.” Ante o exposto, aguarde-se o andamento dos autos do agravo de instrumento no 0700643-13.2020.8.07.9000, para que seja realizado julgamento simultâneo de ambos os feitos. Brasília, 23 de maio de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito